Tribunal: TJDFT
Processo: 0705928-64.2020.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-05
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. REJULGAMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. CABIMENTO. DISTRITO FEDERAL. TEMA 1.002 DO STF VINCULANTE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. “Em decisão unânime, o Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu que é devido o pagamento de honorários à Defensoria Pública nas demandas em que ela representa a parte vencedora contra qualquer ente público, inclusive aqueles aos quais está vinculada.” - Recurso Extraordinário 114005, com repercussão geral (Tema 1.002).
2. “1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra;”
3. “O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição”.
4. São cabíveis os honorários advocatícios à Defensoria Pública do Distrito Federal ainda que o Distrito Federal seja a parte sucumbente.
5. Em rejulgamento, Embargos de Declaração providos. Decisão unânime.